Tribunal: TJDFT
Processo: 0761851-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E CIVIL. USUFRUTO – EXTINÇÃO POR RENÚNCIA. ITCD – COBRANÇA QUANDO DA INSTITUIÇÃO – NOVA COBRANÇA QUANDO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que deu procedência ao pedido dos autores e os exonerou do pagamento do ITCD sobre operação de renúncia ao usufruto de imóvel de que são nu-proprietários.
2. Historiam os autores que em 31/08/2010, receberam por doação de TÂNIA MARA DE ANDRADE SPINOLA a nua propriedade do imóvel sito na SQS, bloco F, no 303, ocasião em que também foi instituído usufruto vitalício sobre o mesmo imóvel a sua genitora, a Sra. SOLANGE DE ANDRADE SPINOLA CARVALHO. À época o valor venal do imóvel teria sido avaliado em R$ 606.792.72, eles donatários da nua propriedade teriam recolhido o ITCD no valor de R$ 7.281,51, calculados sobre R$ 182.037,81, equivalentes a 30% do valor total do imóvel, enquanto a usufrutuária teria recolhido o tributo no valor de R$ 16.990,19, calculados sobre R$ 424.754,91, equivalente a 70% do valor total do imóvel.
3. Agora, pretendendo a usufrutuária renunciar ao usufruto, viram-se novamente cobrados do mesmo tributo. Daí a presente ação, em que pretendem ver declarada a inexistência de relação jurídica tributária sobre esta nova operação, sob o argumento de que ela a renúncia ao usufruto implica a sua extinção, que é insuscetível de tributação pelo ITCD.
4. Pediram e foi concedida antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do tributo e, quando do julgamento de mérito, a sentença confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos para “declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre os autores e o réu quanto aos débitos de ITCMD decorrentes da extinção do usufruto instituída à Sra. Solange de Andrade Spinola Carvalho...”
5. A sentença merece confirmação.
6. Na antecedente operação realizada 31/08/2010 (ID Num. 17757506 - Pág. 2/3), foram celebrados dois negócios jurídicos, a saber: doação da nua propriedade a GUSTAVO ANDRADE SPINOLA CARVALHO e RAQUEL DE ANDRADE SPINOLA BATISTA e instituição de usufruto a SOLANGE DE ANDRADE SPINOLA CARVALHO.
7. Dessa operação complexa resultou que os donatários passaram à condição de nu-proprietários do imóvel doado, é dizer, proprietários, porém despojados do direito de usar e fruir do bem. A renúncia ao usufruto, operada agora, já no curso do processo, por força da concessão da tutela de urgência (Num. 17758072 - Pág. 1 e Num. 17758082 - Pág. 1/6), reconstitui na pessoa dos nu-proprietários a propriedade plena do imóvel.
8. A Lei Distrital no 3.804/2006, com as alterações introduzidas pela Lei Distrital no 5.452/2015, que dispõe sobre o ITCD, disciplinou o fato gerador do tributo (“Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos: [...] II – por doação.”) e não incluiu a renúncia ao usufruto entre os fatos imponíveis. E, embora tenha incluído o nu-proprietário como sujeito passivo do imposto (“Art. 10. O contribuinte do imposto é: [...] IV – o nu-proprietário, na extinção do direito real.”), tal disciplina não autoriza a conclusão de que a renúncia ao usufruto constitui fato gerador do tributo.
9. A fonte normativa primária do ITCD é a Constituição Federal (“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;”) que limita a incidência do tributo às hipóteses de transmissão causa mortis e doação, não se mostrando legítima qualquer lei ou interpretação normativa que inclua outras hipóteses não contempladas nos estritos conceitos de transmissão causa mortis e doação.
10. Tal como disciplinado no Código Civil (“Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis: I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;”) a renúncia tem equivalência jurídica e econômica à morte do usufrutuário, como causa extintiva do usufruto. Certo é que nem a morte do usufrutuário nem a sua renúncia ao usufruto, conquanto impliquem ambas a extinção do gravame e o cancelamento do registro respectivo, não implicam transmissão da propriedade do bem imóvel, não se havendo falar de ocorrência do fato gerador do ITCD, mostrando-se, pois, arbitrária e ilegal a exigência de pagamento do tributo como condição para a lavratura de Escritura Pública de renúncia e o seu registro.
11. A jurisprudência das Turmas Recursais da Justiça do DF, e do TJDFT, é sólida no sentido de que a extinção do usufruto por morte não constitui fato gerador do ITCD. É ver: Acórdão 914510 Processo 20140111314478APO Relator Des. TEÓFILO CAETANO; Acórdão 1078456 Processo 0702407-19.2017.8.07.0018 Relator Juiz JOÃO FISCHER; Acórdão 1171117 Processo 0751273-30.2018.8.07.0016 Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA; Acórdão 1183514 Processo 0708814-07.2018.8.07.0018 Relator Des. TEÓFILO CAETANO; Acórdão 1257963 Processo 0729152-71.2019.8.07.0016 Relator Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
12. É caso, então, de confirmação da sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Decisão na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas por isenção legal. Honorários pelo recorrente, em 10% sobre o valor do proveito econômico (art. 85, § 3o, inciso I, do CPC).